Tribunal: TJES
Processo: 5000444-73.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-73.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FREIRE FLORENTINO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à Recorrente, considerando a documentação carreada aos autos.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente em danos morais e materiais em razão de empréstimo não contratado. A sentença foi de parcial procedência.
Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pela Recorrida, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada em parte, apenas para o fim de readequar o valor arbitrado a título de dano moral, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
2. Os fatos narrados na inicial são incontroversos, uma vez que não impugnados pela própria Recorrente.
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se um pouco dissonante da média apurada pela atual composição desta C. Turma Recursal em casos análogos, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, justificando-se sua readequação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.